Tribunal: TJMT
Processo: 1023006-65.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1023006-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Guarda, Sucumbência, Partilha]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[CLEUBE BENEDITA PEREIRA MACEDO - CPF: 622.132.611-72 (ADVOGADO), CLEUBE BENEDITA PEREIRA MACEDO - CPF: 622.132.611-72 (AGRAVANTE), MARIA JOSE DO PRADO VITORIANO - CPF: 632.717.451-53 (AGRAVADO), DEVALDO LUIS CAMPOS PINTO - CPF: 666.922.021-91 (TERCEIRO INTERESSADO), I. E. V. P. (TERCEIRO INTERESSADO), I. V. V. P. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GUILHERME FRASSETTO SMERDECH - CPF: 032.135.401-02 (ADVOGADO), MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM - CPF: 361.777.921-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1023006-65.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: CLEUBE BENEDITA PEREIRA MACEDO

AGRAVADA: MARIA JOSÉ DO PRADO VITORIANO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. EXECUÇÃO NOS MESMOS AUTOS. POSSIBILIDADE. DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 24, §1o, DA LEI 8.906/1994 E ART. 85, §14, DO CPC/2015. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de Cumprimento de Sentença proferida nos autos de Ação Declaratória de Reconhecimento e Dissolução de União Estável, Partilha de Bens c/c Oferta de Alimentos, determinou que a execução dos honorários sucumbenciais fosse realizada em ação autônoma, vedando o seu prosseguimento nos autos principais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os honorários sucumbenciais podem ser executados nos mesmos autos em que proferida a sentença, à luz do disposto no art. 24, §1o, da L. 8.906/1994 e art. 85, §14, do CPC/2015, ou se há obrigatoriedade de instauração de ação autônoma para tanto.

III. Razões de decidir

3. O art. 24, §1o, do Estatuto da Advocacia assegura ao advogado o direito de executar os honorários sucumbenciais nos mesmos autos em que atuou, sem necessidade de procuração específica.

4. A jurisprudência consolidada deste Tribunal corrobora tal entendimento, vedando a imposição de obrigação ao advogado de promover nova ação para executar verba que já possui título executivo judicial, impondo-lhe, indevidamente, ônus processual e financeiro desnecessário.

5. A execução pode se dar nos próprios autos, ainda que dependa da prévia liquidação do montante principal ou da apuração do valor incontroverso dos honorários, dada sua natureza autônoma e alimentar. Precedentes admitem o levantamento proporcional do crédito desde que líquido e certo, ainda que parcial.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento provido, para reformar a decisão agravada e permitir o prosseguimento da execução dos honorários nos próprios autos da ação originária.

Tese de julgamento
: "1. É facultado ao advogado promover a execução dos honorários sucumbenciais nos mesmos autos em que atuou, conforme previsão do art. 24, §1o, da L. 8.906/1994 e art. 85, §14, do CPC/2015. 2. A imposição de execução autônoma viola o direito do advogado e implica ônus processual desproporcional, especialmente em face da natureza alimentar da verba honorária."

Dispositivos relevantes citados: L. 8.906/1994, art. 24, §1o; CPC/2015, art. 85, §14.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap. Cível no 1005898-75.2020.8.11.0007, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 20/06/2024; TJMT, Ap. Cível no 0002796-29.2014.8.11.0086, Rel. Des. Maria Helena Póvoas, j. 24/07/2025; TJMT, Ap. Cível no 1018119-09.2023.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Addario, j. 06/10/2023.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1023006-65.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: CLEUBE BENEDITA PEREIRA MACEDO

AGRAVADA: MARIA JOSÉ DO PRADO VITORIANO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CLEUBE BENEDITA PEREIRA MACEDO
, em desfavor de
MARIA JOSÉ DO PRADO VITORIANO
, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Esp. de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação Declaratória de Reconhecimento e Dissolução de União Estável, Partilha de Bens c/c Oferta de Alimentos n. 1035612-41.2021.8.11.0041, que determinou que a execução dos honorários sucumbenciais se realizasse em ação autônoma, vedando o prosseguimento nos autos principais.

A Agravante sustenta que a decisão agravada contraria frontalmente o disposto no §1o do art. 24 da Lei 8.906/94 e no §14 do art. 85 do Código de Processo Civil, ambos assegurando ao advogado o direito de promover a execução dos honorários nos mesmos autos em que proferida a sentença.

No mérito, pede pelo provimento do Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada, determinando em definitivo prosseguimento da execução dos honorários sucumbenciais no processo principal.

Preparo recolhido, consoante ID. 299405898.

Tutela de urgência recursal deferida, consoante ID. 299470380.

Contrarrazões ID. 303312886, pelo desprovimento.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação Declaratória de Reconhecimento e Dissolução de União Estável, Partilha de Bens c/c Oferta de Alimentos n. 1035612-41.2021.8.11.0041, que determinou que a execução dos honorários sucumbenciais se realizasse em ação autônoma, vedando o prosseguimento nos autos principais.

A Agravante sustenta que a decisão agravada contraria frontalmente o disposto no §1o do art. 24 da Lei 8.906/94 e no §14 do art. 85 do Código de Processo Civil, ambos assegurando ao advogado o direito de promover a execução dos honorários nos mesmos autos em que proferida a sentença.

Pede pelo provimento do Recurso para reformar a decisão agravada, determinando o prosseguimento da execução dos honorários sucumbenciais no processo principal.

O Recurso comporta provimento.

Com efeito, o §1o do art. 24 do Estatuto da Advocacia estabelece de forma inequívoca que o advogado pode promover a execução dos honorários sucumbenciais nos mesmos autos em que atuou, sem necessidade de procuração específica.

Neste sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – AÇÃO AUTÔNOMA - EXTINÇÃO DO PROCESSO – FACULDADE DE EXECUTAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DENTRO DOS MESMOS AUTOS OU EM AÇÃO AUTÔNOMA QUE CABE AO ADVOGADO, INEXISTINDO CARÁTER DE OBRIGATORIEDADE PARA QUE O FAÇA EM AUTOS APARTADOS - INTELIGÊNCIA DO ART. 24, § 1o DO ESTATUTO DA OAB – RECURSO PROVIDO . O recebimento dos honorários sucumbenciais constitui direito autônomo do advogado, cabendo a ele optar por executar a sentença nos próprios autos ou em ação autônoma, de sorte que não há obrigatoriedade que a execução da verba honoraria seja instaurada no bojo dos autos principais, a teor do que dispõe o art. 24 da Lei 8.906/94 ( Estatuto da Advocacia). Recurso provido.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10058987520208110007, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 20/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/06/2024).

A imposição de nova ação executiva implica ônus processual indevido, com dilação temporal e custos adicionais que se mostram desproporcionais, especialmente diante da natureza alimentar dos honorários advocatícios.

Sendo assim, a execução deve prosseguir nos autos principais, ainda que dependa, previamente, da apuração do proveito econômico, depois de finda a liquidação do montante principal, ou ainda, da execução imediata do montante incontroverso.

A propósito, confira-se:

APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REJEIÇÃO DO PEDIDO DE LIQUIDAÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR ERRO GROSSEIRO – REJEIÇÃO – MÉRITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA AINDA PENDENTE DE APURAÇÃO – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do apelo suscitada em sede de contrarrazões, sob a assertiva de que o recurso cabível seria o Agravo de Instrumento visto que, ao contrário do que pretende fazer crer a parte Apelada, o ato judicial combatido não possui caráter meramente interlocutório, tratando-se de verdadeira sentença que extinguiu o processo, com resolução de mérito e, pois, combatida por meio de recurso de Apelação.

Considerando que o valor inicial de R$ 50.000,00 dado à causa, e considerado pelo julgador singular quando da extinção do feito, já havia sido superado nos autos, sendo alterado para o valor estimado do imóvel, ainda pendente de quantificação, cabível a liquidação de sentença para o correto arbitramento dos honorários advocatícios sobre ele fixado.
(N.U 0002796-29.2014.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2025, Publicado no DJE 24/07/2025) – destaquei

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

- AÇÃO REVISIONAL DE CRÉDITO RURAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DECLARATÓRIA – DECISÃO RELEGOU O EXAME DO PEDIDO DE LEVANTAMENTO DO MONTANTE INCONTROVERSO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA (12,65% DO VALOR DO CRÉDITO PRINCIPAL LIQUIDADO) PARA APÓS A PERÍCIA DESIGNADA PARA A APURAÇÃO DO QUANTUM –

POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO DA FRAÇÃO INCONTROVERSA DO CRÉDITO HONORÁRIO – VALOR QUE CORRESPONDE À MULTIPLICAÇÃO DO PERCENTUAL ARBITRADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO VALOR DO CRÉDITO DECORRENTE DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL JÁ LEVANTADO – RECURSO PROVIDO.

Ainda que pendente a perícia contábil designada na fase de cumprimento de sentença para a apuração final do débito exequendo,
é plenamente admissível o levantamento, pela sociedade advocatícia exequente, do levantamento da parcela incontroversa do crédito honorário,
quando calculado pela multiplicação do percentual finalmente arbitrado pelo valor correspondente à obrigação principal, já levantado pelo respectivo credor.
(N.U 1018119-09.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023) – destaquei

Sendo assim, impõe-se, pois, a reforma do
decisum
agravado.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso, para reformar a decisão agravada, determinando o prosseguimento da execução dos honorários sucumbenciais no processo principal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025